Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-66.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial conhecimento, tendo em vista a desistência de parte da irresignação recursal – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cobrança de seguro que configurou venda casada – Precedentes vinculantes do C. STJ - Restituição da tarifa do seguro – Recurso parcialmente conhecido e, na parte

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial conhecimento, tendo em vista a desistência de parte da irresignação recursal – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cobrança de seguro que configurou venda casada – Precedentes vinculantes do C. STJ - Restituição da tarifa do seguro – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, reconhecendo-se a sucumbência recíproca entre as partes, observado o benefício da gratuidade processual.